Tribunal: TJMT
Processo: 1015039-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1015039-08.2021.8.11.0000
RECORRENTE(s): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA
RECORRIDO(s): BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 113400491):
BUSCA E APREENSÃO – DEVEDORA FIDUCIÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO SUSPENSA EM RAZÃO DO STAY PERIOD – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 6o, §4o, DA LEI 11.101/2005 – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o entendimento proferido pela 2a Seção, do c. STJ, em julgamento ao AgRg no CC 142082/DF, embora o simples decurso do período de blindagem não enseja a retomada automática das ações individuais, “a extrapolação do prazo previsto no art. 6, § 4o, da Lei 11.101/2005 não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda, fazendo-se necessário analisar as circunstâncias subjacentes a cada caso." (Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.03.2020)
In casu, há muito se esgotou o chamado período de blindagem, descrito no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, tratando-se, ainda, de crédito extraconcursal, não havendo qualquer óbice legal para o próprio juízo universal determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5o, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.
(TJMT, AI no 1015039-08.2021.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 09.12.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acórdão de ID 119673030.
A parte recorrente alegou violação aos artigos art. 47 da Lei 11.101/2005, art. 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil e 1.022, II, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial em relação aos artigos 6a, §4o, e 49, §3o, ambos da Lei 11.101/2005, amparada nas seguintes teses:
a) Negativa de prestação jurisdicional, pois o aresto recorrido omitiu-se na análise do caso à luz do artigo 47 da Lei 11.101/2005, bem como deixou de se manifestar acerca de precedente invocado pela parte que decidiu que o mero decurso do prazo previsto no artigo 6o, §4o da LRF, não autoriza o imediato prosseguimento das ações de busca e apreensão;
b) Quanto ao mérito, assegurou que o órgão fracionário recorrido “mesmo diante da constatação da imprescindibilidade dos bens objetos da garantia fiduciária para a continuidade da atividade empresarial da empresa em recuperação judicial, o órgão colegiado deliberou que a ação de busca e apreensão deveria prosseguir, com fundamento no art. 6o, §4o, e 49, § 3o, da LRF, ignorando o disposto no art. 47 da mesma Lei” que contempla o princípio da preservação da empresa.
c) Assegurou que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado e diverso do sufragado no aresto recorrido, no sentido de que “diante da essencialidade do bem outorgado em garantia de alienação fiduciária, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias”.
Recurso tempestivo e preparado (IDs. 122590995 e 122549483).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID. 125312653).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 1.022 inciso II e 489§1o inciso VI do CPC. Inexistência de omissão.
A parte recorrente alega a ofensa ao artigo 1.022 inciso II e 489§1o inciso VI, ambos do CPC, ao argumento de ausência de manifestação quanto a questões essenciais aptas a modificar o resultado do julgamento, em especial quanto a aplicação do artigo 47 da LRF aos autos.
Ademais, destaca que órgão fracionário recorrido não analisou o precedente invocado nas razões recursais de que o mero escoamento do “stay period” não é apto a legitimar ação de busca e apreensão de bem de capital alienado fiduciariamente, essencial à manutenção da atividade empresarial de empresa em recuperação judicial.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora, atenta ao cenário fático da causa, manifestou-se quanto aos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, como se observa dos seguintes excertos (ID119673030):
“Conforme se infere da decisão agravada, há muito se esgotou o chamado período de blindagem, descrito no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, tendo em vista que o processo principal no 29997-63.2016.811.0041, de recuperação judicial, foi ajuizado em 15.08.2016 e teve seu processamento deferido em 22.08.2016.
Assim, embora tenha havido a suspensão da exigibilidade dos créditos pré-existentes ao pedido recuperacional, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, diante do transcurso do prazo estabelecido no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, não existe, em regra, óbice para o prosseguimento da ação, mormente pelo fato do próprio juízo universal ter autorizado e deferido a busca e apreensão do bem.
Cumpre salientar que, conforme o entendimento proferido pela 2a Seção, do c. STJ, em julgamento ao AgRg no CC 142082/DF, embora o simples decurso do período de blindagem não enseja a retomada automática das ações individuais, “a extrapolação do prazo previsto no art. 6, § 4o, da Lei 11.101/2005 não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda, fazendo-se necessário analisar as circunstâncias subjacentes a cada caso." (Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.03.2020)
(...)
Oportuno destacar que a recuperanda ao fundamentar sua pretensão limita-se a alegar a essencialidade do bem para manutenção de suas atividades, sem trazer qualquer justificativa acerca da falta de cumprimento da obrigação contratual referente aos bem que fomenta sua atividade empresarial, tampouco sinalizou qualquer tentativa de acordo com o credor fiduciário com o fim de evitar o prosseguimento das ações de busca e apreensão.
Além disso, não se pode olvidar que com o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, inicia-se o stay period, que consiste em um benefício legal conferido à recuperanda para que possa, nesse intervalo, dar continuidade a sua atividade empresarial e assim regularizar e reorganizar suas finanças com o propósito de preparar-se para cumprimento do plano e consequentemente sair da crise.
Com efeito, admitir a permanência do bem alienado fiduciariamente na posse da recuperanda, mesmo após escoado o prazo de blindagem importa em violação do direito de propriedade do credor fiduciário, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, por expressa disposição legal (Lei 11.101/05 - art. 49, § 3o), impondo a este o peso da crise econômico financeira que motivou o pedido de recuperação judicial.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 1022 inciso II e 489§1o inciso VI, ambos do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Da violação aos artigos 47 da Lei 11.101/2005, 6a, §4o, e 49, §3o, da Lei 11.101/2005 - Ausência de dialeticidade – Súmulas 283/284 STF.
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos outrora mencionados, em que a parte recorrente alega que mesmo diante da constatação da imprescindibilidade dos bens objetos da garantia fiduciária para a continuidade da atividade empresarial da empresa em recuperação judicial, o órgão colegiado deliberou que a ação de busca e apreensão deveria prosseguir, ignorando o disposto no art. 47 da Lei 11.101/2005, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que
““Conforme se infere da decisão agravada, há muito se esgotou o chamado período de blindagem, descrito no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, tendo em vista que o processo principal no 29997-63.2016.811.0041, de recuperação judicial, foi ajuizado em 15.08.2016 e teve seu processamento deferido em 22.08.2016.
(...)
Oportuno destacar que a recuperanda ao fundamentar sua pretensão limita-se a alegar a essencialidade do bem para manutenção de suas atividades, sem trazer qualquer justificativa acerca da falta de cumprimento da obrigação contratual referente aos bem que fomenta sua atividade empresarial, tampouco sinalizou qualquer tentativa de acordo com o credor fiduciário com o fim de evitar o prosseguimento das ações de busca e apreensão.
Além disso, não se pode olvidar que com o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, inicia-se o stay period, que consiste em um benefício legal conferido à recuperanda para que possa, nesse intervalo, dar continuidade a sua atividade empresarial e assim regularizar e reorganizar suas finanças com o propósito de preparar-se para cumprimento do plano e consequentemente sair da crise. Com efeito, admitir a permanência do bem alienado fiduciariamente na posse da recuperanda, mesmo após escoado o prazo de blindagem importa em violação do direito de propriedade do credor fiduciário, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, por expressa disposição legal.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que o “stay period” transcorreu há muito tempo sem que a recuperanda, ora recorrente trouxesse qualquer justificativa acerca da falta de cumprimento da obrigação contratual referente aos bem que fomenta sua atividade empresarial, tampouco sinalizou qualquer tentativa de acordo com o credor fiduciário com o fim de evitar o prosseguimento das ações de busca e apreensão.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Tendo em vista que não houve impugnação aos fundamentos do acordão, está prejudicada a admissão recursal pela alínea “c” do artigo 105, inciso III da CF, tendo em vista que esta exige similitude fática entre as questões debatidas, o que não ocorreu na espécie objurgada.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.